Tribunal: TJDFT
Processo: 0748345-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.302/2022. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 5 ANOS. REQUISITO NÃO SATISFEITO. CRIMES IMPEDITIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Deve ser indeferido o indulto com base no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 se nenhum dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado apresenta pena máxima em abstrato até cinco anos.
2. A existência de penas em cumprimento relativas a crimes impeditivos do benefício (roubo e organização criminosa) impossibilita a concessão do indulto, conforme previsto no artigo 7o e 11 do Decreto n. 11.302/2022.
3. Recurso conhecido e não provido.